Tribunal: TJDFT
Processo: 0014695-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Expeça-se o alvará da quantia depositada, conforme já determinado na decisão ID 17924992. Após, ao Distrito Federal, sobre a petição e a planilha apresentadas pelo exequente (IDs 19759483 e 19759485), observados a decisão ID 19414061 e o depósito já efetuado (ID 20958828). I. Brasília, 19 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator